Tribunal: TJSP
Processo: 0007650-55.2019.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 0007650-55.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSMAR DE OLIVEIRA
LOURENÇO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 0007650-55.2019.8.26.0577
Voto no 23.633
fls.2
REEXAME NECESSÁRIO N° 0007650-55.2019
RECORRENTE:
Juízo Ex Officio
PARTES:
Josmar de Oliveira Lourenço e INSS
COMARCA:
São José dos Campos 1a Vara Cível
VOTO No 23.633
Acidentária
Mal colunar
Incapacidade
laborativa e nexo causal não caracterizados

Benefício acidentário indevido
Sentença
reformada Decreto de improcedência.
Dou provimento ao recurso oficial para julgar o
pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença,
que julgou procedente o pedido de reparação acidentária,
condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, em razão
de mal colunar supostamente ocupacional (fls. 214/217).
Sem recurso das partes (fl. 227).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a
esta Corte a plena apreciação da matéria em debate.
Lide acidentária ajuizada por soldador,
originalmente perante a Justiça Federal, que acertadamente
declinou da competência para julgar o feito (fls. 155/156), fundada
em incapacidade laborativa decorrente de males colunares
supostamente relacionados ao trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 0007650-55.2019.8.26.0577
Voto no 23.633
fls.3
Informa afastamento para tratamento,
inclusive, cirúrgico, e recebimento de benesse previdenciária,
porém, a despeito da alta médica, entende que persistem
sequelas incapacitantes, razão porque vem a juízo em busca da
reparação acidentária.
Com base nas conclusões do laudo
pericial, a r. sentença julgou o pedido procedente para condenar o
INSS ao pagamento do auxílio-acidente.
Respeitado o entendimento firmado, a
meu ver, os dados disponíveis não revelam os pressupostos
necessários ao amparo acidentário.
Conquanto o jurisperito tenha concluído
pela existência da incapacidade laborativa, o exame físico não
apurou alterações limitantes dos seguimentos de interesse:
Entrou
na
sala
de
consulta
deambulando
normalmente, sem expressão facial de dor. Levanta e senta da cadeira sem
dificuldade. Sem evidências de comprometimento cognitivo (atenção, memória,
fala) ou neurológico.
(...)
Ao exame da coluna lombar a mobilidade está
normal, sem atrofias ou deformidades, sem contratura muscular, presença
de trigger point à esquerda, cicatriz cirúrgica mediana, manobras para
radiculopatias negativas, reflexos neurológicos preservados, sem outros
achados relevantes.
Ao exame dos membros inferiores a força está
preservada, sem hipotrofia muscular. Sem outros achados relevantes. (fl.
188 destaquei)
Como se vê, não foram constatadas
quaisquer limitações ou mesmo anotadas queixas álgicas. Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 0007650-55.2019.8.26.0577
Voto no 23.633
fls.4
ao único achado apontado
presença de “trigger point”
, o
próprio perito afastou sua consolidação e natureza ocupacional:
[...]. No momento cursa com lombalgia miofascial
esquerda de origem muscular, mal curável e sem nexo causal laboral. (fl.
189)
A inexistência de efetiva incapacidade
ainda é reforça em resposta a quesitos, em que o perito reafirma
inexistirem perdas de mobilidade e/ou força (fl. 193, quesitos “e” e
“f”).
Não se ignora exames complementares
colacionados aos autos (fls. 34/40 e 189) que corroboram os
diagnósticos firmados pelo expert em conclusão (fl. 189).
Porém, mesmo em face destes, cabe
relembrar que o exame clínico é soberano na avaliação e
determinação da incapacidade, a qual, como já destacado, não
exsurge do exame físico realizado.
Frise-se que, consoante a legislação
acidentária, não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de
rigor que estas promovam objetiva e atual incapacidade para o
trabalho, de forma que, no caso em análise, não há sinais de
déficit laboral. Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 0007650-55.2019.8.26.0577
Voto no 23.633
fls.5
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia”.” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm
Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
Logo, é possível inferir que o perito
concluiu pela incapacidade para o labor em caráter preventivo,
lançando, em verdade, recomendação quanto a tarefas a serem
evitadas para o não agravamento do quadro do obreiro.
Contudo, cabe lembrar que a legislação
de regência não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Caso
contrário, o leque alternativo de opções, que possibilitariam a
exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira que todas
as moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam a
determinar a responsabilidade do Instituto, muitas vezes
injustamente (JTA 112/350).
Assim, conquanto a conclusão do expert
tenha sido pela existência de incapacidade parcial e permanente
para a função habitual, salvo melhor juízo, a avaliação física não
revela o suposto déficit funcional, de modo que a incapacidade
parcial sustentada não pode ser aceita.
No mais, também o nexo causal não se
faz caracterizado na espécie.
Como se verifica, o acólito concluiu pela
existência de liame ocupacional (fl. 189), sem realização de
qualquer estudo a respeito do requisito, considerando, apenas,
haver exposição do obreiro a risco ergonômico (fl. 192, “b”).
Ocorre que não se confirma indigitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 0007650-55.2019.8.26.0577
Voto no 23.633
fls.6
exposição por qualquer elemento dos autos. Senão vejamos.
O Perfil Profissiográfico juntado (fls. 10/13)
não indica a exposição do segurado, em seu último vínculo, a
fatores de risco de ordem ergonômica.
Por sua vez, relativo à CAT juntada, não
bastasse sua expedição extemporânea e por ente sindical, esta
não é suficiente ao convencimento acerca do liame ocupacional,
pois o episódio relatado de dor aguda teria ocorrido em
09.11.2017, menos de quinze dias de sua recontratação em
26.10.2017, cujo vínculo anterior também se mostra ínfimo, de
09.08.2017 a 22.09.2017 (fl. 203).
Ademais,
a
documentação
médica
acostada reforça que as queixas do obreiro já estariam presentes
logo do início do pacto laboral indicado na prefacial (fl. 21), de
modo que não há como se atribuir a este específico contrato de
trabalho o quadro deflagrado poucos dias depois de sua
contratação, e atestado pela perícia.
Quanto
aos
vínculos
empregatícios
anteriores, anoto que, embora o CNIS do obreiro confirme as
diversas relações de emprego havidas (fls. 202/204), não há
confirmação de que, nestas, suas atividades exigissem esforço
excessivo da região afetada, ausente nos autos, inclusive, cópias
da CTPS indicando as funções desempenhadas.
Em suma, respeitada opinião da expert
oficial, entendo que a natureza ocupacional das patologias
diagnosticadas ainda não se mostra esclarecida, o que, a
princípio, implicaria numa melhor apuração do requisito.
Porém, estudo que resta dispensado vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 0007650-55.2019.8.26.0577
Voto no 23.633
fls.7
que, no caso, não se demonstrou a suposta incapacidade
laborativa, obstando, por si, a reparação acidentária.
Destarte, de rigor o provimento do recurso
oficial para julgar improcedente o pedido, isentando o autor dos
encargos da sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR